Tribunal: TCU
Processo: 000.231/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em Tomada de Contas Especial. Ministério do Turismo. Festa de São Pedro. Impugnação parcial das despesas do convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Edval Luz Silva em face do Acórdão 2143/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, no valor original de R$ 25.714,29, no âmbito de tomada de contas especial (TCE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, para reduzir o débito de que trata o item 9.1 do acórdão recorrido para R$ 24.880,95 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos), ocorrido em 1o/9/2006; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.